Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005659-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 627.266.763-91 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESFALQUES IDENTIFICADOS EM PERÍCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança ajuizada por servidora pública, condenando o banco ao pagamento de R$ 456.521,69, em razão de desfalques e falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da existência de falha na prestação do serviço bancário no tocante à má-gestão da conta PASEP da autora, com ausência de aplicação de rendimentos legais e realização de saques indevidos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do
Tema Repetitivo no 1.150/STJ
,
que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas PASEP.

A prova pericial realizada por contador nomeado judicialmente demonstrou, com base em normas técnicas e legais (Resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e LC 26/1975), que houve prejuízo no montante reconhecido pela sentença.

A instituição financeira, por sua vez, não produziu prova efetiva capaz de desconstituir a conclusão técnica adotada na origem, limitando-se a impugnações genéricas e parecer unilateral.

Aplica-se o
art. 373, II, do CPC
, impondo-se ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – encargo do qual não se desincumbiu.

Presume-se a imparcialidade do perito judicial, cuja conclusão prevalece sobre o parecer técnico unilateral, salvo prova de erro ou vício, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A., mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação de cobrança (Processo no 1005659-95.2022.8.11.0041), inclusive quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., c
ontra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1005659-95.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou parcialmente procedente o recurso condenando o réu “
ao pagamento de R$ 456.521,69 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo
”,
além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

A autora fundamenta sua pretensão na má-gestão da conta vinculada ao PASEP, apontando saques indevidos, omissões e não aplicação dos rendimentos devidos, o que teria gerado um déficit considerável no montante ao qual teria direito. Documentos bancários e cálculo técnico foram acostados à inicial para embasar a alegação.

Em suas razões recursais o banco apelante busca a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) regularidade dos lançamentos e da atualização monetária do saldo PASEP, conforme as normas do Conselho Diretor do Fundo; (iv) alegada falha técnica do laudo pericial judicial; (v) suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo 1.222/STJ.

No mérito, afirmou ter observado rigorosamente os critérios legais de remuneração das contas PASEP, impugnando os cálculos da parte autora e requerendo prova pericial judicial.

Após instrução, com a realização de perícia contábil (Id. 167859555), o juízo de origem concluiu pela existência de desfalques e incorreções, fixando a condenação nos termos já mencionados.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 271102908).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, fixou entendimento vinculante de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que versem sobre eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Nesse contexto, considerando que a causa de pedir está fundada em alegações de falhas na prestação e na administração dos serviços bancários relacionados ao PASEP, revela-se patente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para compor o polo passivo da presente demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1150 sob a sistemática dos recursos repetitivos, corrobora tal entendimento,
in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Diante disso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

O mérito da controvérsia reside em aferir se o banco recorrente, no desempenho de suas funções de administrador das contas PASEP, deixou de aplicar corretamente os rendimentos e autorizou saques sem respaldo legal, causando, assim, prejuízo patrimonial à autora.

A documentação acostada, especialmente os extratos emitidos pelo próprio banco réu, evidencia um saldo final na conta da autora desproporcional ao tempo de contribuição e às normas legais de remuneração previstas na Lei Complementar n. 26/75.

A prova pericial judicial (Id. 167859555), produzida por contador nomeado e compromissado perante o juízo, observou os critérios fixados pelas Resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O resultado apontou que a autora teria direito ao valor de R$ 456.521,69, atualizado até a data da perícia.

O banco, por sua vez, apresentou impugnação genérica ao laudo, com base em parecer técnico unilateral, sem, contudo, comprovar a exatidão dos valores creditados ou demonstrar de forma analítica os cálculos realizados desde a constituição da conta.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Reitera o apelante a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a real responsável pela gestão. Todavia, tal entendimento foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, cuja tese vinculante estabelece:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Dessa forma, estando a demanda fundamentada em falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão da conta individual, é evidente a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Registre-se também, que o laudo pericial elaborado por perito judicial goza de presunção de imparcialidade, devendo prevalecer sobre o parecer do assistente técnico, salvo demonstração cabal de erro ou vício técnico, o que não ocorreu.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS –
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).
O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto
e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la. (N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Dessa forma, restando comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço bancário, com prejuízo econômico à autora, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,

mantendo inalterados os termos da sentença recorrida;
e, em obediência à regra do art. 85, §

11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor
da causa.

Custas pel

o
apelante.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025